Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716796-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE PACIENTE: CICERO ELIAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE em favor de CICERO ELIAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião. Na peça inicial (ID. 46344432), o impetrante narra que, em 05.3.2023, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente, tendo como ofendida sua companheira. Diz que as partes reataram o relacionamento e, em 23.3.2023, a ofendida compareceu à Promotoria de Justiça de São Sebastião e manifestou interesse na revogação das medidas protetivas. Esclarece que o Ministério Público não se opôs ao pleito e o Juízo de origem, em 04.4.2023, revogou todas as medidas protetivas envolvendo as partes, além de determinar a designação de audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06. Menciona que a audiência não foi designada pela Secretaria, mas o Juízo de origem recebeu a denúncia contra o paciente em 10.4.2023, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Requer, em caráter liminar, que seja designada a audiência de justificação. No mérito, requer a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, visualizo razão que autoriza o acolhimento do pedido liminar. Consoante se extrai do caderno processual, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente em 05.3.2023. Em 23.3.2023, a ofendida manifestou seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas. Em 04.4.2023, o Juízo singular revogou todas as medidas protetivas envolvendo as partes, além de determinar a designação de audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06 (ID 46344436). Apesar da determinação, não houve a designação da referida audiência e o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente como incurso nas penas do artigo 147, do Código Penal, e do artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da referida Lei no 11.340/06 (ID. 46344437). A denúncia foi recebida pelo Juízo em 17.4.2023 (ID 155762316). No caso, observo que a ofendida manifestou-se antes do recebimento da denúncia pela retratação da sua representação. Em seguida, o Juízo acolheu a manifestação e revogou todas as medidas protetivas envolvendo as partes, determinando, outrossim, a designação da audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06. Contudo, o ato não foi realizado. Assim, ao menos nesta análise preliminar, reputo prudente a concessão da liminar vindicada, apenas para suspender o curso da ação na origem, até a análise da questão relativa à retratação da ofendida, pelo colegiado. Ressalto que nos crimes de ação pública condicionada à representação, eventual retratação da vítima afasta a condição de procedibilidade da ação. Nesse sentido, inclusive, precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ARTIGO 16 DA LEI N. 11.340/06. NULIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. 1. O crime de ameaça é processado por meio de ação penal pública condicionada à representação, sendo esta, instituto que tem natureza jurídica de condição de procedibilidade. 2. No caso, constatando-se que a ofendida se retratou da representação do crime de ameaça, antes do oferecimento da denúncia, e não foi designada a audiência prevista no artigo 16 da Lei n. 11.340/06, é de rigor o acolhimento da preliminar arguida pela Defesa para declarar a nulidade da ação penal, com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal, por violação ao procedimento legal. 3. Transcorrido o prazo decadencial de seis meses, conforme previsão do artigo 103 do Código Penal, de rigor a extinção da punibilidade do réu pela decadência, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 4. Preliminar acolhida. (Acórdão 1311235, 07059993020198070009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 27/1/2021) Diante de tal cenário, ao menos nesta análise preliminar, verifico a ocorrência do constrangimento ilegal apontado, a ensejar a concessão da liminar requerida, apenas para suspender o curso da ação na origem, até o exame da questão pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão da ação penal no 0702186-44.2023.8.07.0012, até o julgamento do presente habeas corpus. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator